Tribunal: TJMT
Processo: 0005074-82.2010.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005074-82.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RUFINO DE SOUZA - CPF: 900.009.271-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), SANTOS LOPES & SANTOS LOPES LTDA - CNPJ: 05.996.557/0001-48 (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0005074-82.2010.811.0008 - CÓDIGO 50663 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

APELADO: SANTOS LOPES & SANTOS LOPES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da
Execução Fiscal nº. 0005074-82.2010.811.0008 - Código 50663
, ajuizada em face de
Santos Lopes & Santos Lopes LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. nº 126202186 - pág. 94-95).

Em suas razões recursais, o Município de Barra do Bugres alega que o processo deixou de ter o devido andamento, sem mesmo haver a decida citação do executado por oficial de justiça, assim retardando indevidamente o processo. Sendo assim, trata-se de medida que foge do domínio do autor, não podendo ser motivo para extinção do processo, não se enquadrando nos termos do art. 485, do CPC.

Aduz que, merece reparo a sentença pois foi equivocadamente julgado extinto por abandono de causa, sem ter feito a citação do executado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar nula a sentença a fim de que a execução tenha o seu regular prosseguimento.

Conforme certidão de ID. nº 126202187, decorreu o prazo e a parte requerida não apresentou as contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da
Execução Fiscal nº. 0005074-82.2010.811.0008 - Código 50663
, ajuizada em face de
Santos Lopes & Santos Lopes LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. nº 126202186 - pág. 94-95).

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Municipal, ajuizou, em
30-12-2010,
a presente Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débito no valor de R$ 8.247,90 (oito mil e duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), referentes a Lic p/ Loc. e Func. de Estab. Com. e Industrial e Reparcelamento do ISSQN. (ID. nº 126202185 -pág. 1-9).

Em 28-9-2017 a parte requerente peticionou ao ID. nº 126202185 – págs. 33-41 requerendo que os autos fossem encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, para realização de campanha de mutirão fiscal que poderia ser realizado em outubro de 2017, atualizou a CDA.

Logo após o Juiz despachou ao ID. nº 126202185 – págs. 43 informando que a Prefeitura de Barra do Bugres não possuía Termo de Parceria com o Tribunal de Justiça que possibilitasse a realização do mutirão fiscal e indeferiu a remessa dos autos ao CEJUSC. Intimando então o autor para:
determino a
intimação
do exequente para manifestar acerca da possibilidade da realização do mutirão, momento em que também, caso negativo seja a resposta, devera, desde já, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

A parte requerente foi devidamente intimada, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID. nº 126202185 - pág 49. Sendo certificado ao ID. nº 126202185 que:
Certifico que o Município de Barra do Bugres, devidamente intimado na pessoa de seu Procurador, deixou transcorrer o prazo de 30 (trinta) dias, sem manifestação quanto a realização do mutirão, bem como relação ao prosseguimento do feito.

Em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. nº 126202185 - pág. 53-54).

Contra essa sentença se insurge o Apelante.

No caso dos autos, a Fazenda Pública Municipal deixou decorrer o prazo para manifestar-se, entretanto, o Juízo a quo não intimou a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, bem como não se manifestou acerca da extinção do processo. Sendo assim, a extinção do feito pelo Magistrado Singular não poderia ser feito antes da aplicação do § 1º do artigo 485 do CPC,
in verbis:

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Teria o Magistrado, portanto, que intimar pessoalmente o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar, e a parte autora deveria ter deixado o prazo transcorrer “
in albis”
o que não houve, sendo assim a extinção é indevida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INTIMAÇÃO PRÉVIA

– NECESSIDADE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC/15.

(Ap 31629/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/4/2017, publicado no DJE 11/5/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO. INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual.
No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil. Recurso provido.

(Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

A falta do cumprimento dessa formalidade, por sua vez, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade.

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022